Tribunal: STJ
Processo: 0394556-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043285 - SC(2025/0394556-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE LOPES ELIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: WELITON GALDINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
VALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, no qual se alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
artigo 226 do Código de Processo Penal, além de insuficiência de provas para a
condenação dos agravantes pelo delito de furto qualificado.
2. Requer-se a nulidade do reconhecimento fotográfico e, como consequência, a
absolvição dos agravantes pela ausência de provas válidas sobre a autoria, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo
com o artigo 226 do Código de Processo Penal, mas corroborado por outros elementos
probatórios, é válido para embasar condenação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo
Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54724688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d278e565-b239-4184-998a-1839fbd32256

5. No caso concreto, os reconhecimentos fotográfico e pessoal não foram os únicos
elementos de convicção para a condenação, sendo corroborados por outros elementos
probatórios independentes e produzidos sob o crivo do contraditório, como relatórios de
investigação policial por ocasião dos fatos e depoimentos judiciais de agentes públicos.
6. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é inviável na
via do
, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
VII.
art. 226;
art. 654,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
535.063/SP,
10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
180.365/PB,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
908.122/MT,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
935.569/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ, AgRg no HC
Rel.
865.261/AL,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d278e565-b239-4184-998a-1839fbd32256

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043285 - SC (2025/0394556-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE LOPES ELIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: WELITON GALDINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
VALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
no qual se alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
artigo 226 do Código de Processo Penal, além de insuficiência de provas para a
condenação dos agravantes pelo delito de furto qualificado.
2. Requer-se a nulidade do reconhecimento fotográfico e, como consequência, a absolvição
dos agravantes pela ausência de provas válidas sobre a autoria, com base no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo
com o artigo 226 do Código de Processo Penal, mas corroborado por outros elementos
probatórios, é válido para embasar condenação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme
habeas corpus
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. No caso concreto, os reconhecimentos fotográfico e pessoal não foram os únicos
elementos de convicção para a condenação, sendo corroborados por outros elementos
probatórios independentes e produzidos sob o crivo do contraditório, como relatórios de
investigação policial por ocasião dos fatos e depoimentos judiciais de agentes públicos.
6. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é inviável na via
do
, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por
outros elementos probatórios independentes e produzidos sob o crivo do contraditório,
3.
pode embasar condenação criminal.
A análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório é inviável na via do
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
VII.
art. 226;
art. 654,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 908.122/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 935.569/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 865.261/AL, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS HENRIQUE LOPES ELIAS
e WELITON GALDINO DE JESUS contra decisão da Presidência, acostada às fls. 401-
405, que indeferiu liminarmente o presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta que a análise do caso não exige
revolvimento fático-probatório, pois aponta vício jurídico invalidante da prova de
reconhecimento pessoal, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (fls.
415).
Alega, ainda, que a vinculação dos ora agravantes ao fato teria decorrido apenas
do registro de uma Saveiro branca fotografada no pátio da residência de Luiz e da posterior
localização de veículo abandonado após acidente, reputando tais dados como meros
indícios, insuficientes para atribuir autoria (fls. 416).
Reitera a tese de ausência de prova segura para a condenação (fl. 416).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo ao
Colegiado para julgamento e provimento, a fim de declarar a nulidade do
reconhecimento e, como consequência, determinar a absolvição dos agravantes pela
ausência de provas válidas sobre a autoria, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal (fl. 417).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise da validade do reconhecimento fotográfico.
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
10/6/2020,
do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC n.
935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/9/2024,
de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a
fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal
nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do
que desafie a concessão da ordem, de ofício,
Código de Processo Penal. Confiram-se os seguintes trechos do julgado,
(fls. 386-
in verbis
387 - grifei):
"Conforme relatado, a Defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado em
desacordo com o disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Todavia, sem razão.
De início, destaco que não desconheço o julgado oriundo da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.886, de
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em
(Informativo
27/10/2020
684), no sentido de que o procedimento previsto no artigo 226 do Código
de Processo Penal constitui "garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime".
Adoto, contudo, a orientação doutrinária e jurisprudencial que
considera as disposições do referido dispositivo legal como meras
recomendações. Assim, o reconhecimento realizado de forma diversa da
prevista em lei ainda pode ser considerado válido, assumindo, nesse
contexto, o valor de prova testemunhal.
[...]
No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico não se traduz
como elemento exclusivo de convicção para condenação, eis que a autoria
delituosa decorre de outros elementos probatório produzidos no curso da
persecução penal, notadamente os relatórios de investigação policial do
Evento 1, INQ1 dos autos n. 50233855120218240020 e os depoimentos
.
judiciais dos Agentes Públicos responsáveis pelas investigações
Por essas razões, não acolho a prefacial arguida.
[...]
No mesmo norte, constam nos Relatórios de Investigação
(Evento 1, INQ1, fls. 10-15 e 26- 34 e Evento 17) informações de que a
Saveiro branca utilizada na empreitada delituosa foi posteriormente
localizada na residência do Recorrente L. H. L. E.. Foi consignado, ainda,
que o referido veículo também havia sido objeto de furto, tendo sido
posteriormente restituído ao proprietário."

De acordo com a moldura fática estabelecida pelo acórdão de origem, o
reconhecimento não foi a única prova utilizada para embasamento da condenação,
existindo outros elementos, independentes e produzidos sob o crivo do
contraditório, hábeis ao apontamento da autoria delitiva.
Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa
alegar a necessidade de absolvição, fato é que os agravantes foram condenados pelo delito
de furto qualificado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente
debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório
original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer
flagrante ilegalidade
.
prima facie
Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. [...]
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos coesos
e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de prova,
conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n. 865.261/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53234328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:27
Código de Controle do Documento: 2700e004-43cf-44ab-aada-e8544f4b74ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.285 / SC
Número Registro: 2025/0394556-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034753320248240020 50233855120218240020
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE LOPES ELIAS (PRESO)
PACIENTE
: WELITON GALDINO DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE LOPES ELIAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : WELITON GALDINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54689380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: f219ebba-9c17-49cc-a3db-a2f0db87ed4a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: f219ebba-9c17-49cc-a3db-a2f0db87ed4a